Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-63.2011.8.11.0033
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ
APELADO(S):
PAULO DE MELO - ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 62078/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ORDEM DE PAGAMENTO. SERVIÇO PRESTADO. REGULAR ORDENAÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 62 da Lei n. 4.320/64, o pagamento da despesa contraída pela Administração só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
A emissão da Ordem de Pagamento pelo Ordenador da Despesa, corrobora a prestação do serviço, e constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.
Não comprovados o pagamento da integralidade do débito, deve ser a Administração Municipal condenada à contraprestação pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ
APELADO(S):
PAULO DE MELO - ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução n. 2061-63.2011.8.11.0033, opostos nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial manejada por PAULO DE MELO-ME E OUTROS.
Nas razões recursais, a fls. 27/35, o apelante aduz que o recebimento de bens e serviços deve obedecer a regra prevista no art. 73 da Lei n. 8.666/93, e 63 da Lei n. 4.320/64, que exigem atestado da prestação efetiva do serviço.
Assevera que os documentos colacionados na peça executória não são suficientes para comprovar a liquidez do título, por não atestam a efetiva prestação do serviço, o que autorizaria a Administração Municipal a efetuar os pagamentos.
Diz que o embargado somente teria direito ao recebimento do valor executado, se tivesse apresentado documento que comprovasse que efetivamente percorreu a quilometragem cobrada.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 39/42, o apelado rechaça as argumentações recursais, pontuando a efetiva prestação do serviço de transporte e a inexistência de pagamento de parcela do serviço realizado. Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.
Dispensada intervenção ministerial, com base na Súmula 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado em ordem de pagamento de despesas relativas a prestação de serviço de transporte, no qual se vindicava a extinção da ação executiva, por carecer aos títulos executados o atributo da liquidez.
Os embargos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o título satisfaz as exigências do art. 786 do CPC/15, como se infere:
[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo, com resolução do mérito.
Pela sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC [...].
Inconformado, apela o Município de Nova Maringá. Em suas razões alega que o recebimento de bens e serviços deve obedecer a regra prevista no art. 73 da Lei n. 8.666/93 e 63 da Lei n. 4.320/64, que exigem atestado da prestação efetiva do serviço e que os documentos colacionados na peça executória não são suficientes para comprovar a liquidez do título.
Sem embargo, a alegação não prospera.
Como se infere dos autos, o município de Nova Maringá firmou Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n. 018/2008 com a empresa Paulo Melo-ME, ora apelada, originário da Tomada de Preços n. 003/2008.
A Cláusula Quarta do Contrato, previa que o Município pagaria à Contratada a importância de R$ 2,20 por quilômetro rodado, perfazendo um total estimado mensal de R$ 3.240,60, (três mil duzentos e quarenta reais e sessenta centavos) e valor estimado total do contrato de R$ 648.120,00 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e vinte reais).
Segundo a apelada, o valor empenhado para a prestação total do serviço foi de R$ 498.120,00 (quatrocentos e noventa e oito reais e cento e vinte centavos), dos quais ainda ficou pendente de pagamento o valor de R$ 160.121,75 (cento e sessenta mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), representados pelos recibos de pagamento que não foram efetuados.
Deveras, a execução da despesa orçamentaria pública desdobra-se em três fases, que conforme previsto na Lei n. 4.320/64, são o empenho, a liquidação e o pagamento.
O empenho, nos termos do art. 58 da Lei n. 4.320/64, “ é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”, ou seja, consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim especifico
Por sua vez a liquidação da despesa é processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho.
Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Por sua vez, quanto ao pagamento, a Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Logo, apenas depois de liquidados é que os processos são tramitados para o ordenador de despesas autorizar a emissão dos pagamentos como previsto no artigo 62 da Lei 4.320/64[1].
Dessa forma, é evidente que quando da emissão da Ordem de Pagamento pelo Ordenador da Pasta, a obrigação já havia superado as fases anteriores, ou seja, o objeto do contrato já havia sido recebido pela autoridade responsável, já que a emissão da ordem de pagamento só é efetuada quando ordenado após sua regular liquidação, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do título, por ausência de liquidez.
A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONTRATO PÚBLICO E NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL- DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA RATIFICADA.
1 É pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, entendimento este o qual já se encontra sumulado no âmbito do STJ (Súmula 339).
2. A ausência de nota de empenho não pode servir para de justificativa para o devedor esquivar-se do pagamento da dívida contraída, ficando obrigado o ente municipal a liquidá-la.
3. Sentença mantida.(N.U 0001160-73.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO - NOTAS DE EMPENHO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
Incumbe à parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos serviços prestados, ao passo que é dever do réu a realização de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, através da comprovação do pagamento do débito, de que o serviço não foi prestado, o que não ocorreu nos autos.
São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.
Necessária a minoração dos honorários advocatícios, quando fixado em desacordo com o art. 20, §4º, do CPC. (N.U 0001183-64.2009.8.11.0048, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 01/09/2015)
Outrossim, caberia ao apelante comprovar o pagamento do débito, o que não ocorreu dos autos.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.